Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO PREVISTO NO EDITAL. ART. 59, LEI 4.949/2012. REVISÃO DOS PARÂMETROS DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO À LEI E AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída.

2. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).

3. Havendo anulação de questão objetiva, deve haver ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital. Considerando que eram 30 questões e 03 foram anuladas, era necessário que a candidata acertasse o mínimo de 14 questões para alcançar a pontuação de corte de 50% de acerto.

4. As regras editalícias podem ser impugnadas no prazo apropriado. Em momento posterior, caso não eivadas de ilegalidades, não são cabíveis questionamentos que pretendam alterar seus parâmetros, sob de pena violação ao princípio da isonomia.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.